Tribunal: CARF
Processo: 13002.001544/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13002.001544/2008-86
ACÓRDÃO
2001-007.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA EUNICE DIAS WOLF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS DA UNESCO. ISENTOS DE IMPOSTO DE RENDA.
São isentos de imposto de renda os rendimentos decorrentes de prestação
de serviço à Agência Especializada da Organização das Nações Unidas, no
caso a UNESCO, percebidos por pessoa física nacional, residente e
contratada no País, com base na Súmula CARF no 201.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir os valores pagos pela UNESCO da base de cálculo do
imposto de renda, por serem isentos, bem como para deduzir dos valores recebidos da Central
Única dos Trabalhadores aqueles relativos a reembolso de despesas, com base nos recibos
juntados pela Recorrente, de modo que se considere como tributável pelo imposto de renda
somente os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001544/2008-86
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Através de Notificação de Lançamento às fls. 31 a 35, exige-se do contribuinte
acima identificado a importância de R$ 13.455,41, a título de imposto de renda
suplementar (código 2904), a ser acrescida da multa de ofício de 75% e de juros
moratórios, relativo ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007. O total do
crédito tributário atinge a R$ 25.250,41, calculado até 30.06.2008.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual
exercício 2007, ano calendário 2006, DIRPF/2007, quando foram apuradas
irregularidades às normas tributárias conforme relatadas nas “Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal” – fls. 30 e 31, a saber:
a) omissão de rendimentos recebidos do exterior – DERC (Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais), decorrente de
serviços prestados a organismos internacionais - UNESCO, no valor de R$
41.900,00, no ano-calendário 2006. O enquadramento legal: arts. 1o a 3o e
parágrafos, e 8o, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o, da Lei no 8.134/90; art. 6o da Lei
no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/02, arts. 55, inciso VII e 995, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
Instrução Normativa SRF no 166/2002;
b) omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício no
valor de R$ 7.028,76, de acordo com as informações e documentos apresentados
pelo contribuinte e as informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Enquadramento legal: nos artigos 1o a 3o e parágrafos,
da Lei no 7.713/88, arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90, arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002, art. 43 e 45 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
A contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação à
Notificação de Lançamento, às fls. 01 e 02, argumentando, inicialmente, que
apresentou o Contrato de Cooperação Técnica com a Unesco, no entanto, não
realizando o trabalho até o final, conforme cópia do Termo do Distrato, e
justificando que não havia declarado os rendimentos visto não ter a informação
dos valores e o procedimento a ser adotado. De outra parte, também apresentou
cópia da Carteira Profissional e recibos de pagamentos da Central Única dos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001544/2008-86
3
Trabalhadores, bem como dos rendimentos decorrentes da aposentadoria. Por
fim, informa que os rendimentos auferidos da Unesco montam a R$ 12.000,00, e
que os recebidos da entidade sindical são decorrentes de ajuda de custo de
deslocamentos, no valor de R$ 7.028,00. Documentação anexada às fls. 05 a 30.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que (a) a boa-fé exclui a ilicitude e a incidência de juros de mora e penalidade; e (b) os
rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não tributáveis por se tratar
de reembolso de despesas, conforme documentação acostada naquela oportunidade.
A decisão da DRJ deu parcial provimento, no seguinte sentido:
Especificamente aos rendimentos auferidos de organismos internacionais, o
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
em seu artigo 55, inciso V, determina expressamente, que:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
..............................................................................................................
V - os rendimentos recebidos de governo estrangeiro e de organismos
internacionais, quando correspondam à atividade exercida no território
nacional, observado o disposto no art. 22;”
Por sua vez, o artigo 22 do RIR/99, inciso II, e parágrafo 1o, dispõe que:
“Art. 22. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho percebidos por (Lei
no 4.506, de 1964, art. 5o, e Lei no 7.713, de 1988, art. 30):
I - servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos
quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de
outros países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado
igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
§ 1o As pessoas referidas neste artigo serão contribuintes como residentes no
exterior em relação a outros rendimentos e ganhos de capital produzidos no País
(Lei no 4.506, de 1964, art. 5o, parágrafo único, Convenção de Viena sobre
Relações Diplomáticas - Decreto no 56.435, de 8 de junho de 1965, e Lei no 5.172,
de 1966, art. 98)”.
Já o artigo 106 do mesmo diploma legal estabelece que:
“Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001544/2008-86
4
que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de
1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos
cofres públicos;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
III - os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que
prestem serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou
técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas”.
De outra parte, a Instrução Normativa SRF no 208/2002, que trata sobre a
tributação, pelo imposto de renda, dos rendimentos recebidos de fontes situadas
no exterior, definiu, em seu artigo 21 e parágrafo 1o, que:
“Art. 21. Os rendimentos recebidos por residentes no Brasil de organismos
internacionais situados no Brasil ou no exterior estão sujeitos à tributação sob a
forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento
e na Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho recebidos pelo
exercício de funções específicas no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento no Brasil (PNUD), nas Agências Especializadas da Organização
das Nações Unidas (ONU), na Organização dos Estados Americanos (OEA) e na
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), situados no Brasil, por
servidores aqui residentes, desde que seus nomes sejam relacionados e
informados à SRF por tais organismos como integrantes das categorias por elas
especificadas.
§ 2o A informação de que trata o § 1o deve ser:
I - prestada em formulário, conforme o modelo constante no Anexo II, e conter o
nome do organismo internacional, a relação dos servidores abrangidos pela
isenção e os respectivos números de inscrição no CPF;
II - enviada até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-calendário
subseqüente ao do pagamento dos rendimentos à Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis) da SRF.”
É importante salientar que o Parecer PGFN/CAT/ no 92/2005, da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, analisa os rendimentos recebidos de organismos
internacionais por pessoas físicas, imunidades e privilégios diplomáticos,
imunidade e isenções tributárias.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001544/2008-86
5
Dessa forma, reafirmados os princípios da territorialidade e político na tributação
de renda dos residentes no país, conclui-se que, no caso em apreço, os
rendimentos recebidos pelo contribuinte - pessoa física nacional, residente e
contratada no Brasil, decorrentes de prestação de serviço à Agência Especializada
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura –
Unesco, quando não detenha a condição de funcionário desse organismo
internacional, deverão integrar a base de cálculo na Declaração de Ajuste Anual,
conforme determina o regramento tributário nacional supramencionado.
A par disso, e por oportuno, cabe salientar que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, órgão do Ministério da Fazenda, editou, recentemente, a
Súmula no 39, consolidando o entendimento sobre a matéria, nos seguintes
termos:
“Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e
suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do
imposto sobre a renda da pessoa física”.
Assim, são tributáveis os rendimentos percebidos no Brasil pelo contribuinte,
pagos pela UNESCO, no valor de R$ 12.000,00, no ano-calendário de 2006,
conforme “Comprovante Anual de Rendimentos”, editado pela referida Agência
Especializada da ONU – doc. à fl. 20. Resta, portanto, mantida parcialmente a
referida omissão de rendimentos tributáveis nos termos da legislação tributária
supramencionada.
Por outro lado, também são tributáveis os rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício auferidos da Central Única dos Trabalhadores, CNPJ no
60.563.731/0001-77, no valor de R$ 7.028,76, de acordo com as informações
constates do “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte” à fl. 30. Por conseguinte, mantida a referida omissão de
rendimentos tributáveis, observado o disposto no art. 45 do RIR/99.
Com efeito, pelas razões acima registradas, é necessário refazer-se o
“Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste Anual” - fl. 34, integrante
da Notificação de Lançamento, da forma indicada a seguir, em reais (R$):
Total de Rendimentos Tributáveis 96.831,20
Total das Deduções 13.820,26
Base de Cálculo 83.010,94
Imposto Devido I 16.834,27
Contr. Prev. Emp. Dom. 504,00
Imposto Devido II 16.330,27
Imposto Retido na Fonte 10.225,64
Imposto a Pagar Apurado 6.104,63
Imposto a Pagar Declarado 871,72
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001544/2008-86
6
Saldo do Imposto a Pagar 5.232,91
Diante de todo o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido
julgar procedente em parte a impugnação, alterando o imposto suplementar
(Cód.2904) para o valor de R$ 5.232,91.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Com relação aos rendimentos percebidos no Brasil pela Recorrente, pagos pela
UNESCO, no valor de R$ 12.000,00, no ano-calendário de 2006, conforme “Comprovante Anual de
Rendimentos”, entendo serem isentos de imposto de renda, em razão Súmula CARF no 201, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 201
São isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, de seus programas ou de suas Agências Especializadas
expressamente enumeradas no Decreto no 59.308/1966, abrangidos por acordo de
assistência técnica que atribua os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto no
27.784/1950, contratados no Brasil por período pré-fixado ou por empreitada, para
atuar como consultores.
Acórdãos Precedentes: 9202007.647, 9202-007.718, 9202-007.104
No que se refere aos rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício auferidos
da Central Única dos Trabalhadores, CNPJ no 60.563.731/0001-77, no valor de R$ 7.028,76, foram
juntados pela Recorrente, por ocasião do Recurso Voluntário, diversos comprovantes de despesas
em relação aos quais afirma ter requerido o reembolso. Assim, parte dos valores entendidos como
rendimentos seriam, na realidade, reembolso de despesas e, portanto, não tributáveis.
Com base nos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa,
entendo que esses documentos devem ser entendidos como comprovação para fins de redução
da base de cálculo do imposto de renda, que não incide sobre reembolso de despesas.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.119 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.001544/2008-86
7

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir os valores pagos pela UNESCO da base de cálculo do imposto de renda, por serem isentos,
bem como para deduzir dos valores recebidos da Central Única dos Trabalhadores aqueles
relativos a reembolso de despesas, com base nos recibos juntados pela Recorrente, de modo que
se considere como tributável pelo imposto de renda somente os rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 172
DF CARF MF
Original